Tribunal: CARF
Processo: 19515.720405/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. DESPESAS DE FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete decorrente da mera transferência de produtos acabados entre matriz e filiais, ou entre estas, não gera direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E CONGÊNERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÓLEO DIESEL CONSUMIDO POR GERADORES DE ENERGIA.
É vedada a apuração de créditos, na modalidade aquisição de insumos, em relação a combustíveis e lubrificantes utilizados nos geradores de energia elétrica da pessoa jurídica, por não se tratar de máquina ou equipamento utilizado diretamente na produção dos bens destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARRENDAMENTO.
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A hipótese de tomada de crédito prevista no inciso IV do art. 3o, da Lei n° 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 é específica para despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos e não se aplica a pagamentos de arrendamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. EMENTAS. APLICAÇÃO.
Aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas que as adotadas para a Cofins.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720405/2014-08
ACÓRDÃO
1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVASOC COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. DESPESAS DE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete decorrente da mera transferência de produtos acabados entre
matriz e filiais, ou entre estas, não gera direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO
DE CRÉDITO, DÉBITO E CONGÊNERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de
previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÓLEO DIESEL CONSUMIDO POR
GERADORES DE ENERGIA.
É vedada a apuração de créditos, na modalidade aquisição de insumos, em
relação a combustíveis e lubrificantes utilizados nos geradores de energia
elétrica da pessoa jurídica, por não se tratar de máquina ou equipamento
utilizado diretamente na produção dos bens destinados à venda.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARRENDAMENTO.
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA.
A hipótese de tomada de crédito prevista no inciso IV do art. 3o, da Lei n°
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 é específica para despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos e não se aplica a
pagamentos de arrendamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. EMENTAS. APLICAÇÃO.
Fl. 1479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
2
Aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas que as adotadas para a Cofins.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo auto de infração lavrado para reduzir o saldo de créditos
de PIS e COFINS, no período de janeiro a dezembro de 2009, resultado de procedimento fiscal no
qual a fiscalização teria apurado divergências quanto a apuração de créditos das contribuições
relativos às seguintes contas contábeis: conta 333203 - Energia Elétrica; conta 332302 - Taxa
Administração Cartões; conta 332303 - Taxa Administração Ticket/Cupom; conta 332309 - Taxa
Cartão de Débito; conta 332402 - Fretes de Transferência de Mercadorias; e conta 334412 –
Arrendamento.
Em decorrência das infrações apuradas, foram lavrados autos de infração objeto de
3 (três) Processos Administrativos diversos: (i) PAF 19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL); (ii) PAF
19515.720446/2014-96 (PIS e de COFINS, com exigibilidade suspensa); e (iii) PAF
19515.720405/2014-08 (redução de saldo credor de PIS e de COFINS).
Fl. 1480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
3
Inconformada a ora Recorrente apresentou Impugnação tempestiva demonstrando
a necessidade de cancelamento do Auto de Infração tendo em vista a legitimidade da apuração
realizada, principalmente em relação às deduções perpetradas.
Em 26/05/2015, a 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio da Resolução 14-3.444,
em julgamento conjunto com o PAF 19515.720404/2014-55, converteu o julgamento em diligência
para verificações relativas ao IRPJ, CSLL, com reflexos no PIS e na COFINS, inclusive atinentes às
glosas de despesas de Energia Elétrica, que impactaram no presente processo.
Em atendimento à referida Resolução, a unidade de origem intimou a Recorrente
para apresentar as vias originais da documentação que provariam as alegações consignadas na
Impugnação. A Recorrente apresentou as vias originais das contas de energia elétrica juntadas
inicialmente à impugnação.
Sobreveio Relatório Fiscal (fls. 1338 a 1343) com as seguintes considerações:
− que as contas de energia elétrica apresentadas seriam as mesmas apresentadas
na fase fiscalizatória, não alterando o cenário do processo;
− que o alegado equívoco na metodologia do cálculo da fiscalização não traria
prejuízo, uma vez que teria sido utilizada a mesma proporção utilizado pelo
contribuinte;
− que o cálculo apresentado pela defesa não deve prevalecer, uma vez que os
valores de consumo próprio apresentados são superiores aos informados nas suas
declarações;
− especificamente em relação ao processo de PIS e COFINS, esclareceu que pela
legislação tributária seria indevido o crédito sobre despesa com óleo diesel
utilizado em geradores, do arrendamento mercantil, taxas pagas à
administradoras de cartões e frete entre empresas do grupo.
A 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-75.034 de 27 de
novembro de 2017 (fls. 1381 a 1401), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO. DESPESAS DE FRETE NA
OPERAÇÃO DE VENDA.
O frete decorrente da mera transferência de produtos acabados entre matriz e
filiais, ou entre estas, não gera direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO, DÉBITO E CONGÊNERES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 1481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
4
O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ÓLEO DIESEL CONSUMIDO POR GERADORES DE
ENERGIA.
É vedada a apuração de créditos, na modalidade aquisição de insumos, em
relação a combustíveis e lubrificantes utilizados nos geradores de energia elétrica
da pessoa jurídica, por não se tratar de máquina ou equipamento utilizado
diretamente na produção dos bens destinados à venda.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
ARRENDAMENTO.
CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
A hipótese de tomada de crédito prevista no inciso IV do art. 3o, da Lei n°
10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 é específica para despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos e não se aplica a pagamentos de
arrendamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMENTAS. APLICAÇÃO.
Aplicam-se, na íntegra, as mesmas ementas que as adotadas para a Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
Apenas as justificativas acompanhadas de documentos probatórios são capazes
de alterar o lançamento fiscal.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido Devidamente cientificado
da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 1409 a 1443), repisando os seguintes argumentos trazidos em sua
impugnação:
(I) preliminarmente, necessidade de reunião dos processos administrativos
advindos da mesma fiscalização;
(II) no mérito, legitimidade da apuração realizada, e improcedência das glosas
relativas às seguintes contas: conta 333203 - Energia Elétrica, rateio e gastos com
óleo diesel; contas 332302, 332303 e 332309 - Taxa Administração Cartões,
Ticket/Cupom e Taxa Cartão de Débito, alegando o enquadramento no conceito
de insumo; conta 332402 - Fretes de Transferência de Mercadorias, entendendo
que se trata de frete nas operações de venda; e conta 334412 – Arrendamento,
alegando que se trata de despesa com aluguéis.
Fl. 1482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
5
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1409 a 1443), repisando os seguintes argumentos trazidos em
sua impugnação:
(I) preliminarmente, necessidade de reunião dos processos administrativos
advindos da mesma fiscalização;
(II) no mérito, legitimidade da apuração realizada, e improcedência das glosas
relativas às seguintes contas: conta 333203 - Energia Elétrica, rateio e gastos
com óleo diesel; contas 332302, 332303 e 332309 - Taxa Administração Cartões,
Ticket/Cupom e Taxa Cartão de Débito, alegando o enquadramento no conceito
de insumo; conta 332402 - Fretes de Transferência de Mercadorias, entendendo
que se trata de frete nas operações de venda; e conta 334412 – Arrendamento,
alegando que se trata de despesa com aluguéis.

O processo foi pautado e o julgamento foi convertido na Resolução no 3402-
002.413 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, na Sessão de 17 de
dezembro de 2019, em que a turma de julgamento entendeu por não conhecer do Recurso
Voluntário para declinar da competência para a 1a Seção de Julgamento, uma vez que o
lançamento teria sido formalizado com base nos mesmos elementos de prova de lançamento de
IRPJ, como lançamento reflexo deste imposto, pelo que deveria atrair a competência para sua
apreciação e julgamento na 1a Seção de Julgamento, na forma do art. 2o, IV, do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria n.o 343/2015, na redação dada pela
Portaria MF no 152/2016 vigente à época.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO ALEGAÇÃO SOBRE NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS ADVINDOS DA MESMA FISCALIZAÇÃO
Fl. 1483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
6
A contribuinte em sede de Recurso Voluntário requer a reunião dos processos
advindos da mesma fiscalização, destacou que os procedimentos decorreram da mesma
fiscalização e que foi lavrado um único Termo de Verificação Fiscal para os três Processos, razão
pela qual pediu que os processos fossem reunidos para julgamento em conjuntos nos termos do
artigo 6o, parágrafo 1o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no
343/2015), e nos termos do §1o do art. 9o do Decreto n. 70.235/72.
Antes de apreciar viabilidade normativa do requerimento do contribuinte, este
relator consultou a fase atual de cada processo para o fim de verificar a possibilidade de reunir os
processos, portanto segue o resultado da consulta:

(i)
PAF 19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL) – trânsito em julgado
administrativo - Sessão de 12 de fevereiro de 2020 - Acórdão no 1401-
004.203:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de vinculação dos demais processos administrativos decorrentes do
presente feito e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer o direito à despesa de juros de mora sobre os créditos tributários
cobrados no processo no 16306.000178/2009-01, até o montante incorrido no
ano-calendário 2009, conforme regime de competência, e para ajustar as
despesas de energia elétrica do 1o e 3o trimestres de 2009, nos termos do voto do
Relator. (consulta no sítio do CARF)

(ii) PAF 19515.720446/2014-96 (PIS e de COFINS, com exigibilidade suspensa);
Em que pese não haver informações disponíveis sobre este processo no sítio do
CARF, há a seguinte informação no Acórdão no 1401-004.203, no âmbito do PAF
19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL):
Consultando o Comprot, verifico que o processo no 19515.720446/2014-96 já
foi arquivado.

(iii) o presente PAF 19515.720405/2014-08 (redução de saldo credor de PIS e de
COFINS) está sendo julgado na presente sessão.

Portanto, conclui-se que resta prejudicada a análise do direito de reunir os
processos acima mencionados, porquanto eles não se encontram na mesma fase, tendo sido
julgados os processos PAF 19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL) e PAF 19515.720446/2014-96 (PIS
e de COFINS), logo, não há como reuni-los para julgamento. Assim, é de se indeferir o pleito de
vinculação dos processos para julgamento em conjunto.
Fl. 1484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
7

MÉRITO

Nos termos do relatório, o presente processo diz respeito a auto de infração lavrado
para reduzir o saldo de créditos de PIS e COFINS, no período de janeiro a dezembro de 2009,
resultado de procedimento fiscal no qual a fiscalização teria apurado divergências quanto a
apuração de créditos das contribuições relativos às seguintes contas contábeis: conta 333203 -
Energia Elétrica; conta 332302 - Taxa Administração Cartões; conta 332303 - Taxa Administração
Ticket/Cupom; conta 332309 - Taxa Cartão de Débito; conta 332402 - Fretes de Transferência de
Mercadorias; e conta 334412 – Arrendamento.
Em decorrência das infrações apuradas, foram lavrados autos de infração objeto de
3 (três) Processos Administrativos diversos: (i) PAF 19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL); (ii) PAF
19515.720446/2014-96 (PIS e de COFINS, com exigibilidade suspensa); e (iii) PAF
19515.720405/2014-08 (redução de saldo credor de PIS e de COFINS).
Inconformada a ora Recorrente apresentou Impugnação tempestiva demonstrando
a necessidade de cancelamento do Auto de Infração tendo em vista a legitimidade da apuração
realizada, principalmente em relação às deduções perpetradas.
Em 26/05/2015, a 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio da Resolução 14-3.444,
em julgamento conjunto com o PAF 19515.720404/2014-55, converteu o julgamento em diligência
para verificações relativas ao IRPJ, CSLL, com reflexos no PIS e na COFINS, inclusive atinentes às
glosas de despesas de Energia Elétrica, que impactaram no presente processo.
Em atendimento à referida Resolução, a unidade de origem intimou a Recorrente
para apresentar as vias originais da documentação que provariam as alegações consignadas na
Impugnação. A Recorrente apresentou as vias originais das contas de energia elétrica juntadas
inicialmente à impugnação.
Sobreveio Relatório Fiscal (fls. 1338 a 1343) com as seguintes considerações:
− que as contas de energia elétrica apresentadas seriam as mesmas apresentadas
na fase fiscalizatória, não alterando o cenário do processo;
− que o alegado equívoco na metodologia do cálculo da fiscalização não traria
prejuízo, uma vez que teria sido utilizada a mesma proporção utilizado pelo
contribuinte;
− que o cálculo apresentado pela defesa não deve prevalecer, uma vez que os
valores de consumo próprio apresentados são superiores aos informados nas suas
declarações;
− especificamente em relação ao processo de PIS e COFINS, esclareceu que pela
legislação tributária seria indevido o crédito sobre despesa com óleo diesel
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
8
utilizado em geradores, do arrendamento mercantil, taxas pagas à
administradoras de cartões e frete entre empresas do grupo.
A 5a Turma da DRJ Ribeirão Preto, por meio do Acórdão 14-75.034 de 27 de
novembro de 2017 (fls. 1381 a 1401), julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Devidamente cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1409 a 1443), repisando os mesmos argumentos trazidos em
sua impugnação referente a legitimidade da apuração realizada, e improcedência das glosas
relativas às seguintes contas: conta 333203 - Energia Elétrica, rateio e gastos com óleo diesel;
contas 332302, 332303 e 332309 - Taxa Administração Cartões, Ticket/Cupom e Taxa Cartão de
Débito, alegando o enquadramento no conceito de insumo; conta 332402 - Fretes de
Transferência de Mercadorias, entendendo que se trata de frete nas operações de venda; e conta
334412 – Arrendamento, alegando que se trata de despesa com aluguéis.
Assim, como o recurso apenas repete o quanto já defendido na impugnação, e por
concordar na íntegra com os termos do Acórdão recorrido, adoto os mesmos fundamentos da
decisão de primeiro grau para mantê-la inalterada nos termos do artigo 114, parágrafo 12, inciso I
do RICARF, pelo que faço a partir da transcrição do que importa, nos seguintes termos:

Voto
(...)Como as glosas discutidas pelo contribuinte envolvem o conceito de insumo,
faz-se necessário abordar o entendimento exarado na Solução de Divergência
Cosit no 7/2016, publicada no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 2016, a
qual tem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação dada à
matéria, conforme o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 2013 (grifei):
10. Relativamente à Contribuição para o PIS/Pasep, a Instrução Normativa SRF
no 247, de 21 de novembro de 2002, em seu artigo 66, § 5o, com a redação
dada pela Instrução Normativa SRF no 358, de 9 de setembro de 2003,
esclarece o conceito de insumo para fins de apuração de créditos:
Art. 66. A pessoa jurídica que apura o PIS/Pasep não cumulativo com a alíquota
prevista no art. 60 pode descontar créditos, determinados mediante a
aplicação da mesma alíquota, sobre os valores:
I – das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos: (redação dada pela IN SRF no 358, de 2003)
Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
9
b.1) na fabricação de produtos destinados à venda; ou (redação dada pela IN
SRF no 358, de 2003)
b.2) na prestação de serviços; (redação dada pela IN SRF no 358, de 2003)
(...)
§ 5o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
(redação dada pela IN SRF no 358, de 2003)
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda: (redação
dada pela IN SRF no 358, de 2003)
a) as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; (redação dada pela IN SRF no 358, de 2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto; (redação dada pela IN SRF
no 358, de 2003)
II - utilizados na prestação de serviços: (Incluído pela IN SRF 358, de
09/09/2003)
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e (Incluído pela IN SRF 358, de
09/09/2003)
b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço. (Incluído pela IN SRF 358, de 09/09/2003)
(grifos nossos)
Quanto à Cofins, o referido conceito foi elucidado pela Instrução Normativa
SRF no 404, de 12 de março de 2004, em seu artigo 8o:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
(...)
b) de bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como
insumos:
b.1) na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda; ou
b.2) na prestação de serviços;
(...)
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
10
§ 4o Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como
insumos:
I - utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda:
a) a matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou
a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no
ativo imobilizado; b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no
País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto; II –
utilizados na prestação de serviços:
a) os bens aplicados ou consumidos na prestação de serviços, desde que não
estejam incluídos no ativo imobilizado; e b) os serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na prestação do serviço.
c) (...)
§ 7o O aproveitamento de crédito na forma dos §§ 2o e 5o deve ser efetuado
sem atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
(...)
§ 9o Aplica-se ao PIS/Pasep não cumulativo de que trata a Lei no 10.637, de
2002, o disposto:
I - na alínea "b" do inciso I do caput, e nos §§ 4o, 5o e 6o, a partir de 1o de
janeiro de 2003; e II - na alínea "e" do inciso II e no inciso III do caput, a partir
de 1o de fevereiro de 2004.” (grifos nossos)
12. Conforme se observa, apenas se consideram insumo, para fins de apuração
de crédito da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, os bens e serviços diretamente utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
13. Em outras palavras, entende-se que a legislação exige relação direta e
imediata entre o bem ou serviço considerado insumo e o bem ou serviço
vendido ou prestado pela pessoa jurídica ao público externo, o que se
demonstra, na maioria das vezes, pela existência de contato físico entre o
bem-insumo ou serviço-insumo e o bem produzido para venda ou o bem ou
pessoa beneficiado pelo serviço. Exatamente por esta característica, parcela
dos estudiosos denomina este critério de critério físico ou crédito físico.
14. Analisando-se detalhadamente as regras constantes dos atos transcritos
acima e das decisões da RFB acerca da matéria, pode-se asseverar, em termos
mais explícitos, que somente geram direito à apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de
insumos utilizados ou consumidos na produção de bens que sejam destinados
à venda e de serviços prestados a terceiros, e que, para este fim, somente
podem ser considerados insumo:
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
11
a) bens que:
a.1) sejam objeto de processos produtivos que culminam diretamente na
produção do bem destinado à venda (matéria-prima); a.2) sejam fornecidos na
prestação de serviços pelo prestador ao tomador do serviço; a.3) que vertam
sua utilidade diretamente sobre o bem em produção ou sobre o bem ou
pessoa beneficiados pela prestação de serviço (tais como produto
intermediário, material de embalagem, material de limpeza, material de
pintura, etc); ou a.4) sejam consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos que promovem a produção de bem ou a prestação de serviço, desde
que não estejam incluídos no ativo imobilizado da pessoa jurídica (tais como
combustíveis, moldes, peças de reposição, etc); b) serviços que vertem sua
utilidade diretamente na produção de bens ou na prestação de serviços, o que
geralmente ocorre:
b.1) pela aplicação do serviço sobre o bem ou pessoa beneficiados pela
prestação de serviço; b.2) pela prestação paralela de serviços que reunidos
formam a prestação de serviço final disponibilizada ao público externo (como
subcontratação de serviços, etc); c) serviços de manutenção de máquinas,
equipamentos ou veículos utilizados diretamente na produção de bens ou na
prestação de serviços.(...)
36. Daí, resta evidente que não se pretendeu abarcar no conceito de insumo
todos os dispêndios da pessoa jurídica incorridos no desenvolvimento de suas
atividades, mas apenas aqueles direta e imediatamente relacionados com a
produção de bens destinados à venda ou a prestação de serviços.
(...)
40. Destarte, deve-se reconhecer que o termo insumo consignado no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de 2003, foi utilizado em sua acepção restritiva, para alcançar apenas
bens e serviços direta e imediatamente relacionados com a produção de bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros.

Portanto, a possibilidade de creditamento pela aquisição de insumos está
condicionada à utilização do insumo diretamente na produção ou fabricação de
bem destinado à venda ou na prestação de serviços a terceiros.
Passo à análise do mérito.
Os itens da escrita contábil que apresentaram divergência, tendo levado à
lavratura do auto foram:
CONTA 333203 - ENERGIA ELÉTRICA
Parte das despesas com energia elétrica foi desconsiderada porque era
pertencente a outra Pessoa Jurídica ou era referente a pagamento efetuado por
sublocatários.
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
12
Apesar do contribuinte alegar que teria juntado novos comprovantes, durante a
diligência foi constatado que a documentação era idêntica à inicialmente
apresentada, de modo que as contas de energia em nome da Cia. Brasileira de
Distribuição foram corretamente desconsideradas.
O impugnante se insurgiu também contra a metodologia utilizada pela fiscalização
para apurar o percentual de consumo próprio de energia elétrica.
Embora a conta de energia seja única, em nome do contribuinte, haveria
terceiros, que ocupariam lojas no local, e que pagariam uma parte das despesas
de energia a ele, motivo pelo qual na conta de energia haveria diversos
lançamentos a crédito.
Como o valor das contas de energia elétrica comprovado pela fiscalização era
diferente do pretendido pelo contribuinte, foi adotada a seguinte metodologia: a
diferença entre os débitos e créditos na conta 333203 (energia elétrica) serviria
para calcular o percentual da energia que teria sido utilizada pelo contribuinte e a
utilizada pelos terceiros, sublocatários.
O percentual constatado pela fiscalização está demonstrado a seguir:

Esse percentual foi aplicado sobre o valor mensal das despesas de energia
elétrica, comprovado pela fiscalização:
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
13

O contribuinte defendeu outra metodologia para cálculo do consumo de energia,
alegando que entre os lançamentos a crédito também haveria estorno ou parcela
do ICMS.
Ocorre que, como mencionado no Relatório Fiscal de fls. 1617/1622, a fiscalização
apurou que tal método estaria equivocado, pois “os valores do consumo próprio
de energia elétrica supostamente determinados mensalmente são sempre
superiores aos valores contabilizados, reconhecidos e declarados como despesas
de energia elétrica pela própria impugnante”.
O interessado adicionou à conta de energia elétrica as despesas com consumo de
óleo diesel por geradores, as quais foram glosadas, pois a autoridade fiscal
considerou que o mesmo não seria enquadrado como insumo.
Como já visto neste voto, não há como aplicar o conceito de insumo ao óleo diesel
consumido por geradores de energia, pois sendo o contribuinte comerciante
varejista, o óleo diesel não está ligado diretamente à produção de bens para
venda.
A Solução de Consulta Cosit no 183/2017, publicada no DOU em 27 de março de
2017, analisou o caso de supermercado com açougue e padaria, tendo tratado
especificamente do questionamento acerca dos combustíveis utilizados nos
geradores de energia elétrica (grifei):
(v) os combustíveis utilizados nos geradores de energia elétrica.
27. Com relação ao direito de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre os combustíveis utilizados nos geradores de energia elétrica da
pessoa jurídica, conforme já exposto acima, no caso de produção própria de
energia elétrica para consumo, os custos de produção da energia não geram
crédito na modalidade aquisição de energia de terceiros (inciso III do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
14
28. Ademais, como também ressaltado na Solução de Divergência transcrita
acima, os combustíveis utilizados nos geradores de energia elétrica consumida
pela própria pessoa jurídica não constituem insumo (inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) para sua atividade,
pois os geradores não protagonizam, por si só, a produção, conquanto a
energia gerada seja necessária.
29. No caso em apreço, tendo em vista que a energia elétrica não é adquirida
de pessoa jurídica, mas sim produzida pelos próprios geradores da consulente,
e como os geradores não são utilizados diretamente na produção dos bens
destinados a venda, é vedado o creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre os dispêndios com combustíveis utilizados nos
geradores de energia elétrica da consulente.
Lembro que as Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003 restringiram a possibilidade
de descontar créditos à energia elétrica e térmica:
Lei n°10.637/2002 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Lei n°10.833/2003 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;

Como a utilização do crédito resultará em redução da contribuição devida,
equivalendo a uma renúncia de receita, cumpre salientar o dever de obediência
ao princípio da interpretação literal, sendo vedada a extensão da norma a casos
nela não previstos, consoante o disposto no art. 111 da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Entende-se, portanto, que o crédito a ser descontado deve ser calculado apenas
sobre o valor da energia elétrica consumida, em sentido estrito. Não há como
estender o direito ao crédito também às despesas ocorridas com geradores de
energia elétrica.
CONTAS
332302
TAXA
ADMINISTRAÇÃO
CARTÕES,
332303
TAXA
ADMINISTRAÇÃO TICKET/CUPOM, 332309 TAXA CARTÃO DE DÉBITO, 332402
FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
15
Em sua argumentação, o contribuinte considera as taxas pagas a administradores
de cartão de crédito, de débito e de ticket/cupons como insumos necessários para
desenvolver suas atividades.
Analisando-se as despesas pagas a título de taxa administrativa sobre cartões de
débito/crédito/ticket/cupom resta evidente que estas não podem ser
consideradas insumos na prestação de serviços da contribuinte, cuja atividade
majoritária é o comércio. Não são aplicadas nem consumidas na prestação de
serviços. Representam despesas, mas não insumos capazes de gerar créditos
passíveis de serem descontados da apuração das contribuições devidas de PIS e
de Cofins.
Inexistindo previsão legal para que tais despesas gerem créditos, a alegação do
contribuinte não pode ser acolhida.
Sobre o assunto, reitero a manifestação expressa da RFB por meio do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 36, de 16/02/2011 (DOU de 17/02/2011):
Dispõe sobre a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) no
pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas administradoras
de cartões de crédito ou débito.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009, e
tendo em vista o disposto nos autos do Processo no 19615.000173/2009-74 e
na solução de Divergência Cosit no 4, de 16 de novembro de 2010, declara:
Artigo único. O pagamento de taxas de administração para pessoas jurídicas
administradoras de cartões de crédito ou débito não gera direito à apuração
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), por ausência de previsão legal.
Parágrafo único. Por não ser a mencionada despesa decorrente de
empréstimos e financiamentos, o direito de que trata o caput inexiste,
inclusive, no período anterior à vigência das novas redações do inciso V do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso V do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, dadas pelos
arts. 37 e 21, respectivamente, da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.

Por outro lado, o impugnante pretendia se creditar das despesas com o frete de
transferência de mercadorias, conta 332402.
O inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 estabeleceu que a pessoa jurídica poderia
descontar créditos referentes ao frete na operação de venda de bens adquiridos
para revenda, desde que o ônus fosse suportado pelo vendedor:
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
16
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art.
2 o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País; II - aos
custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
(...)
Tal disposição também é aplicada ao PIS:
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata
a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto:
(...)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(...)
A Instrução Normativa SRF no 404/2004, disciplinou:
Art. 8o Do valor apurado na forma do art. 7o, a pessoa jurídica pode descontar
créditos, determinados mediante a aplicação da mesma alíquota, sobre os
valores:
I - das aquisições efetuadas no mês:
a) de bens para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos nos incisos III e IV do § 1o do art. 4o;
(...)
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
17
II - das despesas e custos incorridos no mês, relativos:
(...)
e) a armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o
ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§ 9o Aplica-se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei no 10.637, de
2002, o disposto:
I - na alínea "b" do inciso I do caput, e nos §§ 4o, 5o e 6o, a partir de 1o de
janeiro de 2003; e II - na alínea "e" do inciso II e no inciso III do caput, a partir
de 1o de fevereiro de 2004
(...)
A Solução de Consulta Cosit no 26, de 30 de maio de 2008, estabeleceu o
entendimento de que os gastos com transporte de produto acabado entre
distribuidores da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito:
Para realizar o transporte do produto acabado ou em elaboração de uma
unidade para outra, quer seja pelos próprios meios ou mediante serviço de
terceiro, incorrerá a pessoa jurídica em despesas de transporte, que não se
confundem com o custo do produto. Nesse sentido, não há que se falar em
insumos para tal atividade, a menos que se trate de empresa do ramo de
transporte. É que os insumos se integram ao produto por representarem
parcela de seu custo, o que não ocorre com as despesas necessárias à
colocação do produto para venda.
8. De um lado, os arts. 3o, inciso IX, e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003,
dispõem no sentido de que o frete na operação de venda, desde que
suportado pelo vendedor, pode ser descontado dos valores da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas de forma não-cumulativa. De outro, os
insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda podem gerar créditos a serem
descontados daquelas contribuições, conforme art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637, de 2002, e art. 3o, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
9. Tais disposições, entretanto, não agasalham os eventos descritos nos itens
6.1 e 6.2, porquanto distinta a matéria neles tratada. Com efeito, o que
pretendeu o legislador foi afastar a incidência indevida da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do “frete na operação de venda”.
Genericamente, só se vende produto que esteja em condição de ser vendido,
ou seja, acabado. E aperfeiçoa-se a venda com a transferência da propriedade
do produto de uma pessoa jurídica para outra, pela tradição. Como assinalou a
SRRF10, não se confunde com “frete na operação de venda” o mero
deslocamento de mercadorias de uma unidade para outra, da mesma pessoa
jurídica.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
18
10. Também não se deve entender que qualquer movimentação do produto
em elaboração configure agregação de insumos para o seu acabamento.
Considera se insumo aquilo que, por sua natureza, agrega ao produto ou
serviço em composição de seu custo, formando com ele um todo harmônico e
indivisível. Isso em nada se assemelha aos gastos com o transporte do produto,
ainda que em elaboração, de uma unidade para outra.
CONCLUSÃO
11. Tendo em vista o entendimento aqui fundamentado, conclui-se:
I – O transporte de produto acabado entre os estabelecimentos industriais, ou
destes para os centros de distribuição e, ainda, de um centro de distribuição
para outro da mesma pessoa jurídica não gera direito a crédito a ser
descontado da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas de forma
não-cumulativa.
II – Os gastos com transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre
estabelecimentos industriais ou distribuidores da mesma pessoa jurídica não
geram direito a crédito a ser descontado da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apuradas de forma não-cumulativa, por não se classificarem como
insumos do produto.
Portanto, está correta a glosa sobre o frete de transferência de mercadorias.
Conta 334412 - Arrendamento
O impugnante teria deduzido despesas declaradas como arrendamento mercantil
no Dacon, referentes a contrato firmado com a empresa Paes Mendonça.
Conforme o contrato juntado, a operação teria outra característica, diversa de
arrendamento, motivo pelo qual as despesas abaixo teriam sido glosadas:

Em sua defesa, o impugnante alega que teria utilizado o termo “arrendamento
mercantil” indevidamente, mas que se tratava de contrato de aluguel e que
haveria previsão legal para o creditamento.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 prevêem a possibilidade de serem
descontados créditos referentes a pagamento de aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos, além de contraprestações de operações de arrendamento
mercantil:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
19
(..)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; DJ RIBEIRAO PRETO SP Fl. 1398 Original
Documento de 21 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no
endereço
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo
código de localização EP26.0925.16522.5SYH. Consulte a página de
autenticação no final deste documento.
(...)
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte -
SIMPLES;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
O contribuinte reconheceu em sua impugnação que o contrato das fls. 741/757,
não se enquadraria como arrendamento mercantil, mas defendeu que seria
contrato de aluguel, cujo pagamento seria passível de gerar créditos.
Em análise do referido contrato, devem ser destacados os seguintes trechos:
1.3 Em decorrência do exposto, tendo em vista a impossibilidade de continuar
administrando as LOJAS, a PM S/A tem interesse em locar e atribuir a gestão
das LOJAS para empresa especializada no ramo de varejo, com o objetivo de
preservar o fundo de comércio.
1.4 A NOVASOC, por sua vez, dispõe de amplo conhecimento do ramo de
varejo e tem interesse na locação das LOJAS, dispondo-se para tanto a assumir
a respectiva gestão e promover o devido reabastecimento, ajustando
negociações com os fornecedores em atraso e preservando o fundo de
comercio das LOJAS.
(...)
2.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a PM S/A loca
para a NOVASOC as LOJAS relacionadas no Anexo 1.1 ao presente instrumento,
caracterizando-se destarte um arrendamento de seus estabelecimentos
comerciais.
As partes realizarão, conjuntamente, inventário físico dos ativos existentes cm
cada uma das LOJAS e elaborarão Termo de Vistoria, discriminando inclusive o
estado em que se encontram os ativos. O Termo de Vistoria elaborado e
rubricado pelas partes passará a fazer parte integrante do presente
instrumento.
(...)
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
20
3.1 O valor do aluguel mensal a ser pago pela NOVASOC à PM S/A pela locação
das LOJAS será variável, correspondente a 1% (um por cento) do faturamento
das LOJAS ("Aluguel*), desde que o lucro líquido acumulado obtido pela
NOVASOC na exploração das LOJAS seja superior a 2% (dois por cento) do
faturamento das LOJAS. Caso não seja atingido o lucro liquido ora previsto, fica
assegurado à PM S/A o recebimento do valor mínimo referido em 3.2, infra.
3.2 Sem prejuízo do disposto no item 3.1. supra, a NOVASOC pagará à PM S/A
o valor mínimo mensal de RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) ("Minimo") em
moeda corrente nacional, até o dia 05 do mês subsequente ao vencido,
mediante depósito na conta corrente de titularidade da PM S/A no 88700-5,
Agência 0279, no Banco Bradesco S/A.
(...)
4.1 Os empregados da PM S/A que Trabalham nas LOJAS ("EMPREGADOS")
estão relacionados no Anexo 4.1 ao presente instrumento, que discrimina em
qual das LOJAS cada EMPREGADO trabalha, os cargos, salários e situação de
férias de cada um.
4.2 Os EMPREGADOS serão transferidos para a NOVASOC na data do inicio da
vigência da presente locação, obrigando-se as partes a adotar as providências
necessárias à transferência nos registros legais e nas carteiras profissionais dos
referidos empregados.
(...)
O Contrato foi modificado em 03/05/1999, fls. 758/761:
2 DO OBJETO DO ADITAMENTO
2.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes
resolvem alterar a forma de cálculo do valor do aluguel, que passa a ser um
percentual sobre o faturamento das LOJAS variável em função do lucro líquido
acumulado obtido pela NOVASOC na exploração das LOJAS, de acordo com
planilha abaixo. Caso não seja atingido o lucro líquido de 1% sobre o
faturamento, fica assegurado à PM S/A o recebimento do valor mínimo
referido no item 3.2 do CONTRATO.

Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
21

2.2 Para fins do disposto no item 2.1, supra, o lucro líquido acumulado obtido
pela NOVASOC na exploração das LOJAS será calculado de acordo com a
planilha constante do Anexo 3.1.1 do CONTRATO.

Observe-se, primeiramente, que não se trata de contrato de simples aluguel de
prédio, mas de arrendamento das instalações, com a transferência da gestão e
dos funcionários e a preservação do fundo de comércio.
A previsão legal é para dedução do valor gasto com aluguel de prédios, máquinas
e equipamentos. O contrato firmado com a Paes Mendonça vai além de um
simples aluguel de prédio, caracterizando outro tipo de operação.
Cumpre destacar que as hipóteses de desconto de créditos na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidas são exaustivamente
estabelecidas pela Lei, não cabendo alteração por analogia ou interpretação
extensiva, como já visto neste voto.
Destaque-se, ainda, que o valor pago mensalmente pelo contribuinte ao locador
seria um percentual sobre o faturamento das lojas, variável em relação ao lucro
líquido acumulado. Contudo, não consta dos autos qual seria o valor mensal
apurado.
Em consulta ao Dacon do interessado, fls. 219/530, foi declarado o seguinte
montante a título de aluguel e arrendamento mercantil (em R$):

Com base nos elementos constantes dos autos não há como apurar se as
despesas de aluguel foram realmente chamadas “despesas de contraprestações
de arrendamento mercantil”.
Conforme o contrato apresentado, deveria ser pago um percentual mensal à Paes
Mendonça, variável em função do faturamento da loja. No entanto, o contribuinte
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.181 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720405/2014-08
22
declarou as chamadas despesas de arrendamento somente nos meses 02, 10, 11 e
12/2009. E no restante dos meses? Tal despesa não deveria ser mensal?
As despesas de aluguel constantes do Dacon remontam a média de R$ 900.000,00
mensais, mas exceto por fevereiro, o restante dos meses em que consta a
despesa de arrendamento, também há a despesa de aluguel.
Portanto, além de não se tratar de contrato de locação de
prédio/máquinas/equipamentos, não há elementos nos autos que comprovem o
valor mensal das despesas referentes ao contrato estabelecido com a Paes
Mendonça.
Deve ser mantida, portanto, a glosa sobre as denominadas “contraprestações de
arrendamento mercantil”.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, VOTO para julgar a impugnação como improcedente,
mantendo a redução dos créditos do PIS e da Cofins, conforme auto de infração.

Sendo assim, entendo por manter na íntegra a decisão recorrida por considerar a
legitimidade da apuração realizada, e procedência das glosas relativas às seguintes contas: conta
333203 - Energia Elétrica, rateio e gastos com óleo diesel; contas 332302, 332303 e 332309 - Taxa
Administração Cartões, Ticket/Cupom e Taxa Cartão de Débito; conta 332402 - Fretes de
Transferência de Mercadorias; e conta 334412 – Arrendamento, nos termos acima expostos.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a
preliminar para juntada dos processos (i) PAF 19515.720404/2014-55 (IRPJ e CSLL), (ii) PAF
19515.720446/2014-96 (PIS e de COFINS, com exigibilidade suspensa), e, no mérito negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1500
DF CARF MF
Original